Tribunal: TJMT
Processo: 0007881-23.2018.8.11.0064
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007881-23.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAUDIO SANTOS DE SOUZA - CPF: 022.411.445-09 (APELADO), NATALIA MARIA DA SILVA - CPF: 010.516.511-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – RECURSO MINISTERIAL –
PRELIMINAR
– APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL –
MÉRITO
– SENTENÇA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE – INVIABILIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO DECORRIDO – PROCESSO SUSPENSO DURANTE APROXIMADAMENTE 03 (TRÊS) ANOS – RECURSO PROVIDO.

1 – Possível a aplicação do princípio da fungibilidade à apelação criminal interposta contra decisão que reconhece a prescrição e extingue a punibilidade, recebendo-a como recurso em sentido estrito.

2 – Não havendo o decurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença extintiva, em razão da suspensão da ação penal (art. 366, do CPP), torna-se necessária a reforma da sentença extintiva.

3 - Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0007881-23.2018.8.11.0064 (Código 676009), julgou extinta a punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Nas razões recursais o apelante sustenta a inocorrência de prescrição, sob a argumentação de que o processo permaneceu suspenso por 03 (três) anos entre 16/12/2020 e 16/12/2023 (Id. 209409890).

Em suas contrarrazões, o apelado aduz que a decisão que decreta a prescrição deve ser atacada por recurso em sentido estrito e, portanto, o recurso de apelação interposto não deve ser conhecido (Id. 209409895).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifesta-se pelo recebimento do apelo como recurso em sentido estrito e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial (Id. 215646154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Prima facie
, verifica-se que o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso de apelação em desfavor da sentença que reconheceu a pres
crição da pretensão punitiva estatal.

Nesses casos, o recurso cabível seria o recurso em sentido estrito, em obediência ao art. 581, VIII, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 581.
Caberá recurso, no sentido estrito
, da decisão, despacho ou sentença: [...]

VIII -
que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade
;” (grifos meus).

Entretanto, não se tratando de erro grosseiro, a apelação criminal poderá ser recebida como o recurso cabível,
in casu
, o recurso em sentido estrito, atendendo-se ao princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECEBIMENTO DO APELO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 581, VIII, DO CPP
– PENA EM ABSTRATO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – DECURSO DE MAIS DE OITO ANOS ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Aplica-se o princípio da fungibilidade à apelação interposta contra decisão que reconhece a prescrição e extingue a punibilidade, recebendo-a como recurso em sentido estrito.

Deve ser declarada extinta a punibilidade da acusada, com base na pena in abstrato, quando entre a data do fato e o recebimento da denúncia transcorre prazo superior a oito anos, previsto no artigo 109, IV, do Código Penal.

(N.U 0000344-48.2013.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/
2023
) (grifos meus).

Desse modo,
recebo
a presente apelação criminal como recurso em sentido estrito, passando-se à análise do mérito recursal.

Na sentença, o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal sob a fundamentação de que “
considerando a data do recebimento da denúncia, os marcos interruptivos e o lapso temporal já decorrido até esta data, bem superior a 03 (três) anos, da inexistência da ocorrência de qualquer outra causa suspensiva/impeditiva/interruptiva da prescrição, da não inclusão do(s) delito(s) imputado(s) ao réu dentre aqueles denominados imprescritíveis (Artigo 5º, inciso XLIV, da CF/88[1]), forçoso o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, a decretação da extinção da punibilidade
” (Id. 209409888).

Sobre a prescrição da pretensão punitiva estatal, o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Sumular n. 415, que assim dispõe: “
O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada
” (grifos meus).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 438, fixou a seguinte tese: “
Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso
” (grifos meus).

De acordo com o art. 109, VI, do Código Penal, o lapso temporal prescricional para o crime de ameaça (art. 147, do CP), antes do trânsito em julgado da sentença final, é de 03 (três) anos.

No caso em questão, a decisão que determinou a suspensão da Ação Penal n. 0007881-23.2018.8.11.0064, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal, é datada de 16 de dezembro de 2020 (Id. 209409881).

Dessa maneira, aplicando-se o disposto na Súmula n. 415/STJ, Tema n. 438/STF e art. 109, VI, do CP, ao caso concreto, conclui-se que a presente ação penal permaneceu suspensa até 16 de dezembro de 2023 e, consequentemente, não houve o decurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença extintiva, em razão da supramencionada causa suspensiva.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ART. 129, § 9º, C/C ART. 14, II, DO CP (FATO 1), ART. 147 DO CP (FATO 2) E ART. 129, § 9º, DO CP (FATO 3) -
SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ART. 366 DO CPP - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DE TODOS OS DELITOS - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PEDIDO DE ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA SOMENTE EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 129, § 9º DO CP - POSSIBILIDADE - PENA MÁXIMA - 3 (TRÊS) ANOS DE DETENÇÃO - PRAZO MÁXIMO DE SUSPENSÃO REGULADO PELO PRESCRICIONAL - 8 (OITO) ANOS - NÃO TRANSCORRIDO - ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA
- RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A Súmula 415 do STJ prevê que “o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”.

Tema 438 do STF: “Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso”.

Se a pena máxima cominada ao delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal é de 3 (três) anos de detenção, cujo prazo prescricional é de 8 (oito) anos (art. 109, IV, do Código Penal), o processo, em relação a esse crime, poderá ser suspenso, em conjunto com o prazo prescricional, por até 8 (oito) anos.

Não ocorre a prescrição da pretensão punitiva estatal do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal se não transcorridos 8 (oito) anos entre a data da decisão que determinou a suspensão do processo e a data da sentença de extinção de punibilidade.

(N.U 0002450-47.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 19/02/
2024
) (grifos meus).

Sendo assim, merece reforma a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que não transcorrido o lapso temporal prescricional previsto pela legislação.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
recebo
a presente apelação criminal como recurso em sentido estrito e, no mérito,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença extintiva e, consequentemente, determinar o normal prosseguimento da Ação Penal n. 0007881-23.2018.8.11.0064.

Retifique-se a autuação, fazendo-se constar a presente apelação criminal como recurso em sentido estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024